Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-45.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002334-45.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIMENTO
–
APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
DO CPC
– IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO – INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO FORA RESPONSÁVEL PELA QUEIMADA ILEGAL – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência dessa norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Deve ser rechaçada a tese de nulidade do Auto de Infração, porque aponta, claramente, a área queimada e a quantidade de hectares atingida.

Inexistindo comprovação de que não fora responsável pela queimada em sua propriedade, deve prevalecer o AI que tem presunção de legitimidade e veracidade.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 112.597/2008 (id. 74519459, págs. 34/53).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi esta constatada em 2007, e o Auto de Infração a ela referente foi lavrado em 24/01/2008. Logo, não há falar em prescrição.

Afirma que não ocorreu a prescrição intercorrente, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos e todas as movimentações nele realizadas são aptas a interromper o prazo prescricional.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postulou o seu desprovimento com a majoração dos honorários sucumbenciais (id. 74519464, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 93240452, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, nos autos da Ação Anulatória, proposta pela Recorrida.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda. propôs a Ação de Nulidade e Anulabilidade de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 24/01/2008, foi lavrado o Auto de Infração n. 112597/2008, em seu desfavor, sobre o fundamento de que se utilizou de fogo em 223,3879 hectares de áreas agropastoris, de sua propriedade.

Aduziu, na inicial, que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT – instaurou, em 03/03/2008, o Processo Administrativo n. 101733/2008, para apuração da infração ambiental, e que houve a homologação do AI, aplicando a penalidade de multa, em 12/05/2017.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o feito ficou paralisado, pendente de julgamento, por mais de 03 (três) anos.

Afirmou que o Auto de Infração n. 112597/2008 é nulo, visto que as coordenadas geográficas apontadas não são suficientes para identificar a área supostamente atingida por fogo e que não se deve imputar a ela responsabilidade por ato que não praticou.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão quinquenal do débito originário do Auto de Infração n.
112.597, lavrado em 24/01/2008
e, por conseguinte, a multa imposta e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

(...).

Feitas tais considerações, evidenciando o alto valor da presente ação ordinária, bem como diante da sua curta duração,
CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$18.094,49 (dezoito mil, noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), montante correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8o c/c §2o, incisos I e IV, todos do CPC/2015 (precedente; REsp 1.632.537-SP).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição intercorrente, já que decorrido o prazo de 03 (três) anos entre a data da lavratura do AI (24/01/2008) e a data da juntada da notificação do autuado (16/06/2011), bem assim a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da juntada do AR que encaminhou o AI para conhecimento da parte infratora (16/06/2011 e a data em que o Processo Administrativo n. 101.733/2008 foi finalizado (12/05/2014), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Da Prescrição Intercorrente

Cumpre registrar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI, paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, a Recorrida questiona, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal, e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
24/01/2008
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Ocorre que, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
–

MULTA ADMINISTRATIVA
–
PROCON
–
PRESCRIÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
–
APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32
–
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 112597/2008

–
24/01/2008
(id. 74519457, pág. 38);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 101.733/2008 –
03/03/2008
(id. 74519457, pág. 37);

·

Juntada do AR de notificação –
16/06/2011
;

·

Decisão interlocutória n. 1074/SPA/SEMA/2012 –
10/12/2012
(id. 74519457, págs. 44/45);

·

Ofício n. 1923/SPA/SEMA/12 –
10/12/201
(id. 74519457, pág. 46);

·

Juntada de AR de notificação para apresentação de alegações finais –
03/09/2013
(id. 74519457, pág. 47);

·

Juntada de requerimento –
12/02/2014
(id. 74519457, pág. 50);

·

Despacho –
08/07/2016
(id. 74519457, pág. 51);

·

Edital de intimação –
08/08/2016
(id. 74519457, págs. 52/53);

·

Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte infratora –
07/03/2017
(id. 74519457, pág. 54);

·

Despacho de encaminhamento –
08/03/2017
(id. 74519457, pág. 55);

·

Decisão Administrativa n. 538/SUNOR/SEMA/2017 –
12/04/2017
(id. 74519457, págs. 56/57);

·

Decisão da Autoridade Administrativa referendando o
decisum
n. 538/SUNOR/SEMA/2017 –
12/05/2017
(id. 74519457, pág. 57).

Nota-se que, entre a prolação de um ato e o outro, não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2007
, foi lavrado o Auto de Infração n. 112597, no dia 24/01/2008 (id. 74519457, pág. 38), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 101.733/2008 ocorreu no dia
03/03/2008
(id. 74519457, pág. 37).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, poucos meses após ter sido praticada,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

Da Aplicação da Regra do Artigo 1.013, §4
o
, do CPC

Em vista de o processo estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar os demais pontos da ação, conforme o art. 1.013, § 4
o
, do CPC.

A parte Autora defendeu, na inicial, a nulidade do Auto de Infração n. 112597/2008, ao argumento de que as coordenadas geográficas apontadas não são suficientes para identificar a área supostamente atingida pelo fogo, e que não se pode imputar a ela responsabilidade por ato que não praticou.

Da análise dos autos, entendo que a alegação da Autora não merece acolhimento, uma vez que o Relatório Técnico n. 00183/2007GGDC/SUDEC aponta, com precisão, a quantidade da área queimada – 223,3879 hectares –, bem assim a sua localização. Veja-se:

III - CONCLUSÃO

Baseado na metodologia descrita acima se constatou que a propriedade de posse de “Sinal Verde Adm. e Participaçao Ltda”, de no de protocolo 101090/2005, localizada no município de Paranatinga, teve no período proibitivo 2 (dois) registros de focos de calor dentro dos seus limites: dias 19/09/2007, e teve mais seis registros de focos de calor (dias: 08 e 19/09/07) nas proximidades da propriedade. Para uma melhor visualização e interpretação da imagem de satélite onde se localiza a propriedade, foi realizada visual de imagens Cbers II no ano de 2007 do mês de agosto a outubro.

A passagem do satélite Cbers II foi no dia 12/08/2007 e 03/10/2007 nesse período houve registro de foco de calor dentro e fora da propriedade, e foi visualizada área queimada. Na interpretação visual observa-se que na propriedade há evidências de cicatrizes de queimadas (coloração preta). Ao redor da propriedade também houve queimada.

Após essas interpretações visuais das imagens no ano de 2007 e nos meses de agosto e outubro, conclui-se que houve: 223,3879 ha de área queimada na APRT (área da propriedade rural total). (id. 74519458, págs. 52/53).

Vê-se que, diferentemente do sustentado pela parte Autora, o órgão ambiental delimitou a área queimada, quantificou a quantidade de hectare atingida pelo fogo, indicou as coordenadas e, portanto, não há falar em nulidade do Auto de Infração n. 112597/2008.

Não prospera, também, a tese de que não houve comprovação de que foi responsável pelo dano causado, posto que não fez nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe competia.

Ademais, não se deve desconsiderar que os documentos lavrados pelos servidores do órgão ambiental possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por meio de provas robustas, o que não ocorreu no caso.

Nessa esteira, havendo comprovação de que fora utilizado o fogo, em sua propriedade, em período proibido, a lavratura do AI e, consequentemente, a imposição da multa, mostram-se legais.

Por tais considerações, entendo que o pedido, formulado na inicial, deve ser julgado improcedente, com a condenação da Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor fixado pelo Juízo singular, bem assim das custas processuais.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8
o
c/c §2
o
, incisos I e IV, todos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021